Tribunal: TJDFT
Processo: 0746973-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. GOLPE DO NOVO NÚMERO. FRAUDADOR QUE SE PASSA PELO FILHO DA VÍTIMA. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES. CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO E DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora foi vítima do “golpe do novo número”, em que o fraudador, passando-se pelo filho dela, pediu a transferência de dinheiro.
2. O fato ocorreu em 4/11/2022 e o boletim de ocorrência foi registrado apenas três dias depois, em 7/11/2022 (ID 59373215). Na mesma data em que o banco foi informado do ocorrido (ID 59373224 e 59373225).
3. O acervo probatório mostra que o sistema de segurança do banco alertou à autora acerca da suspeita de irregularidade das transferências e tanto é assim que a autora não conseguiu fazer a transferência pelo aplicativo (ID 59373220, pág. 2) e, por isso, optou por realizar as operações por meio do telebanco, conforme se observa nas mensagens trocadas com o fraudador.
4. Se as transferências foram realizadas a despeito do alerta de segurança da instituição financeira, mostra-se descabida a alegação de que as operações vulneravam o perfil da autora.
5. Diante desse cenário, a tentativa de atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelo evento não encontra amparo nem mesmo na vocação protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Não se avista uma única conduta do banco que pudesse evitar a referida fraude em que a autora, sponte sua e ignorando os alertas do banco, transferiu valores para a conta de terceiros.
6. A hipótese é de fortuito externo, em que a fraude se deu fora do âmbito de atuação do banco e, por consequência, fica afastada a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes recentes do STJ nesse sentido: (AREsp n. 2.209.576, ARESP No 1652048-SP E ARESP No 1462788-SP.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais)